Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711770-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., B. Q. G., R. Q. G., JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES APELADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de março de 2021 21:06:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator